Tribunal: TJPA
Processo: 0803217-85.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2023-05-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803217-85.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: KAIO VINICIUS MARQUES MOREIRA

AGRAVADO: MARIZA CAMPOS PAIVA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0803217-85.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: KAIO VINICIUS MARQUES MOREIRA

Advogado do(a) AGRAVANTE: RENATO ANDRE BARBOSA DOS SANTOS - SP227924-S

AGRAVADO: MARIZA CAMPOS PAIVA

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC/15. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1.
Para que haja a antecipação dos efeitos da tutela, devem estar presentes cumulativamente os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, ou seja
elementos que evidenciem a probabilidade do direito (
fumus boni iures
) e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
). Além da possibilidade de reversibilidade da medida.

2.
Decisão primeva que entendeu restar evidenciada a probabilidade do direito, o perigo de demora e a reversibilidade da medida.

3. Fatos alegados na exordial, juntamente com robustas provas que trazem verossimilhança as alegações da parte agravada hábil ao deferimento da tutela. Decisão que não merece reparo.

4.
Agravo de instrumento conhecido e improvido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na Sessão Ordinária – Plenário Virtual - com início às 14:00 h., do dia __ de _____ de 2023, por unanimidade de votos, em CONHECER e DESPROVER o presente recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do VOTO DO EXMO. DESEMBARGADOR RELATOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO (processo nº 0803217-85.2022.8.14.0000-PJE) interposto por KAIO VINICIUS MARQUES MOREIRA contra MARIZA CAMPOS PAIVA, diante de decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Xinguara-PA, nos autos da AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE.

Em breve histórico, nas razões recursais, o agravante aduz que foi deferida liminar em tutela provisória de urgência, para o fim de determinar a reintegração de posse do TRATOR AGRÍCOLA SOBRE RODAS, CABINADO MODELO BM125I, 4X4, MARCA VALTRA, SERIE M125386208, MOTOR ABE163028. Alega ser necessária a reforma da decisão, eis que ausentes os pressupostos necessários para a concessão da tutela de urgência.

Afirma que é necessária, em sede de tutela de urgência recursal, a imediata revogação da liminar deferida, face a impropriedade da via eleita pela Agravada, eis que busca amparar sua pretensão possessória em alegada propriedade do trator e por ilegitimidade do Agravante. Assim como, sustenta que adquiriu o bem de boa-fé ser a posse exercida velha, mansa e pacífica, já que a exerce desde 18 de junho de 2.018. Além disso, que a agravada não exerce posse nova e por não restar provado nenhum esbulho possessório seu.

Distribuído nesta Instância Revisora, coube-me a relatoria do feito, consoante registro no sistema.

Em id nº. 10770318 indeferi a tutela de urgência recursal.

Não houve apresentação de contrarrazões

É o relatório, apresentado para inclusão do feito em pauta para Julgamento na Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma Pje, com início às 14:00 h., do dia __ de ______ de 2023, e encaminhados para o Núcleo de Sessões.

VOTO

O recurso é cabível, tempestivo e realizado por quem detém legitimidade e interesse recursal. Preparo devidamente recolhido, pelo que, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço

do presente recurso e passo a examiná-la.

Pois bem, após detida análise dos autos entendo não assistir razão a parte agravante.

O juízo de piso ao analisar o pedido de tutela de urgência requerido na exordial assim asseverou:

“
Trata-se de ação de reintegração de posse de bem móvel.

Alega a parte autora que é na data de 02/07/2018 locou seu veículo Trator Agrícola ao Sr. Welington Adriano Vieira com prazo de 6 (seis) meses a contar da chegada da máquina no pátio do Sr. Welington, tendo ocorrido em 03/07/2018 às 20:00.

Que se deslocou até Canãã dos Carajás-PA, até o endereço que o Trator foi enviado, e iniciou-se a busca por informações e o paradeiro do trator, que após muita conversa descobriu que o trator havia sido vendido a um terceiro.

Que o locatário (Welington Adriano) vendeu o veículo objeto da presente demanda para o Requerido Kaio Vinicius, sem qualquer autorização da autora.

A Requerente fez Boletim de Ocorrência, a qual foi proposta denúncia no município de Ourilândia do Norte, Ação Penal de Apropriação Indébita sob nº 0007858- 97.2019.8.14.0116 em andamento em desfavor do Sr. Welington Adriano Vieira.

A autora juntou aos autos notas fiscais que comprovam a compra e titularidade do trator, juntou também o contrato de locação que firmou com o Sr. Wellington e o contrato de compra e venda firmado entre Wellington e Kaio Vinícius.

Requer em sede de antecipação de tutela a reintegração de posse do Trator Agrícola descrito na inicial antes do provimento final da demanda.

Vieram os autos conclusos. DECIDO.

A tutela provisória de urgência é concedida nos casos em que a parte demonstra a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o artigo 300 do CPC.

Com a inicial a autora juntou aos autos documentos que corroboram as suas alegações.

Juntou nota fiscal que comprova propriedade do trator e o contrato de aluguel, onde demonstrou que alugou ao Sr. Wellington Adriano o trator agrícola, marca Valtra, modelo comfort nº 83912800 e o contrato de compra e venda que comprovou que o Sr. Wellington Adriano vendeu ao requerido Kaio Vinicius o mesmo trator.

No caso, a fumaça do bom direito está presente, pois, a autora fez prova da propriedade do veículo, através dos documentos juntados aos autos. Portanto, ainda que o réu tenha adquirido o veículo de boa-fé, o seu direito não pode prevalecer sobre o da legítima proprietária. O perigo da demora, por sua vez, é evidente, posto que o referido veículo pode ser novamente revendido a terceiros, fato que pode dificultar a sua localização.

Em razão das divergências na data dos contratos, importante frisar que a reintegração de posse deve ser realizada mediante a cópia da nota fiscal, para verificação de todos os dados ali constantes.

Ante o exposto,
DEFIRO a liminar em tutela provisória de urgência, para o fim de determinar a reintegração de posse do TRATOR AGRÍCOLA SOBRE RODAS, CABINADO MODELO BM125I, 4X4, MARCA VALTRA, SERIE M125386208, MOTOR ABE163028, MONOBLOCO AVTT2008JEM014454 em favor da requerente Mariz Campos Paiva
. (...).”

No presente caso, analisando os documentos acostados e os fatos narrados, constata-se, através de uma visão perfunctória própria deste momento inicial do processo, que estão demonstrados os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência, como bem sedimentou o juízo de piso.

Como se sabe, a ação de reintegração de posse, a depender se o esbulho ocorreu a menos de ano e dia ou depois de ultrapassado dito termo, será recebida ou pelo rito especial ou pelo rito ordinário.

Nesse sentido, ensina Humberto Theodoro Junior:

A ação de força nova é de procedimento especial e a de força velha observa o rito comum (CPC, art. 558). A diferença de procedimento, no entanto, é mínima e fica restrita à forma de obter-se a medida liminar de manutenção ou reintegração de posse em favor do autor, porque, a partir da contestação, também a ação de força nova segue o procedimento comum (art. 566). Ambas conservam, no entanto, a natureza de instrumento de proteção da posse. "As pretensões à proteção da posse não se extinguem passado o ano e dia: o que se extingue é o direito ao rito especial da ação possessória", ou seja, aquele que permite a medida liminar satisfativa. (Theodoro Júnior, Humberto. Curso de Direito Processual Civil - Procedimentos Especiais - vol. II - 50ª ed. rev., atual. e ampl. - Humberto Theodoro Júnior - Rio de Janeiro: Forense, 2016).

Nessa linha, para o deferimento da liminar de reintegração de posse, seja pelo rito ordinário, seja pelo rito especial,
os requisitos devem estar devidamente comprovados, quais sejam a posse anterior, o esbulho praticado pelo requerido e a perda da posse.

No caso em tela, tal qual o juízo de piso, entendo restar comprovado, pelo menos nesse momento inicial do processo, os requisitos previstos na legislação pátria.

Ressalto que a agravada apresentou, além de prova da propriedade do bem, documento que demonstra que cedeu a título de aluguel o bem objeto do litígio para o senhor Welington Adriano Vieira, o qual, pelas provas produzidas neste momento processual, inclusive a juntada pela agravada de ação criminal onde o referido fora denunciado pelo MP por apropriação indébita, vendeu o bem indevidamente para o agravante.

Nota-se, que a questão trazida à baila demandará uma longa e apurada instrução probatória para análise minuciosa dos fatos e colheita de elementos probatórios.

Assim, até que tais questões sejam dirimidas, temerário que seja revogada a tutela de urgência, já que o veículo é de propriedade da autora da ação, ora agravada, já fora reintegrada a sua posse e o esbulho foi praticado pelo locatário do bem que vendeu indevidamente o veículo ao agravante.

Assim, presentes os requisitos art. 300 do CPC/15, impõe-se a manutenção da decisão de primeiro grau que deferiu o pedido de tutela de urgência.

Ante as razões expostas, conheço e nego provimento ao recurso, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.

É como Voto.

Belém, 29/05/2023